Tribunal: STF
Processo: HC 144764
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-11-20
Data de publicação: 2018-11-20

Ementa:
Ementa: Processual Penal. Habeas Corpus originário. Homicídio triplamente qualificado e Tentativa de homicídio. Prisão preventiva.



    1. A gravidade concreta da conduta praticada pelo paciente, extraída de elementos empíricos idôneos, autoriza a prisão preventiva para a garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP. 



    2. Ausência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder. Até porque o paciente permaneceu em local incerto e não sabido por mais de quatro anos após o decreto prisional. 



    3. Ordem denegada, revogada a liminar.